Tribunal: TCU
Processo: 004.207/2018-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4931/2020-TCU-Segunda Câmara Tratam os autos de representação oferecida pela Secretaria de Controle Externo da Defesa Nacional e da Segurança Pública a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no curso do Contrato 29/2017, celebrado por meio de inexigibilidade de licitação entre o Departamento de Polícia Rodoviária Federal e a empresa Glock América S.A., cujo objeto era a aquisição de pistolas de uso individual para uso ostensivo, dissimulado e em treinamentos por policiais rodoviários federais. Considerando o prazo de 180 dias para atendimento da determinação ao Ministério da Justiça e Segurança Pública contida no item 1.8.1 do Acórdão 4369/2019-TCU-Segunda Câmara , de 2/7/2019; considerando que a Organização Mundial de Saúde classificou como pandemia a doença causada pelo novo coronavírus e a decorrente necessidade de adoção de medidas para redução do potencial de contágio pelo covid-19 e preservação da saúde dos cidadãos; considerando a Portaria TCU 71/2020 que prorrogou a suspensão dos prazos processuais no âmbito do Tribunal de Contas da União; considerando as razões expostas no pedido de prorrogação de prazo protocolado pela Secretaria Nacional de Segurança Pública; Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade e com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "e", e 183, inciso I, alínea "d", do Regimento Interno, em prorrogar, por mais 180 (cento e oitenta) dias, o prazo para que o Ministério da Justiça e Segurança Pública cumpra a determinação do subitem 1.8 do Acórdão 4369/2019-TCU-Segunda Câmara , conforme pareceres emitidos nestes autos. 1.Processo TC- Processo 004.207/2018-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Classe de Assunto: VI. 1.2. Unidade: Departamento de Polícia Rodoviária Federal. 1.3. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Defesa Nacional e da Segurança Pública (SecexDefes). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.